Tribunal: STF
Processo: AI 656417
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: falta de
   prequestionamento dos temas do art. 5º, XXXV, LIV e LV, da
   Constituição Federal, exigível mesmo quando "a questão
   constitucional surja originariamente no acórdão" (cf. AI
   242.317-AgR, 1ª T., 16.11.1999, Moreira Alves) (Súmulas 282 e
   356).
2. Decisão judicial: motivação (CF, art. 93, IX).
   exigência constitucional satisfeita (cf. RE 140.370, Pertence,
   RTJ 150/269).
3. Recurso extraordinário: inadmissibilidade
   contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que decidiu
   questão relativa ao cabimento ou não, in concreto, de recurso
   especial.